Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711625-52.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ANA LÚCIA LISBOA DOS SANTOS, FERNANDO AUGUSTO LISBOA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANA LÚCIA LISBOA DOS SANTOS RECORRIDAS: SUZANA VITÓRIA DOS SANTOS MONTEIRO, TERESA CRISTINA LISBOA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITOS EM FAVOR DE AMBAS AS PARTES. CONSTATAÇÃO DE EQUÍVOCO NO CÁLCULO. ERRO MATERIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVOGAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR PARA CORREÇÃO. POSSIBLIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador, por exegese do art. 494, I, do CPC. 2. No caso, o Juízo de origem constatou erro material no que se refere aos montantes devidos às partes. Extrai-se dos autos originários que as agravadas pagaram a parte que caberia aos agravantes quanto ao ITCD e custas e deixaram de receber valores referentes aos aluguéis dos dois imóveis, os quais não foram pagos pelos agravantes. As benfeitorias dos imóveis foram compensadas com esses valores pagos pelas agravadas, bem como pelos valores que ainda precisam receber a título de aluguel. O título executivo é claro no sentido de que os valores devidos às agravadas superam, em muito, os valores devidos aos agravantes, o que ficou confirmado após a liquidação. A decisão agravada constatou os erros de cálculo pregressos e acolheu o cálculo elaborado por contador particular. 3. Além disso, o art. 1.018, § 1o, do CPC permite o juízo de retratação em agravo de instrumento, de maneira que a decisão agravada poderá ser revogada, fazendo com que o Agravo de Instrumento interposto perca seu objeto e tornando desnecessário seu julgamento pelo Tribunal. 4. Na hipótese, a decisão que rejeitou à impugnação ao cumprimento de sentença foi objeto de recurso de agravo de instrumento n. 0738636-90.2021.8.07.0000. O decisum tratava acerca de qual das partes teria dinheiro a receber depois da compensação dos créditos que agravantes e agravadas possuíam. Após apreciação do pedido liminar no referido recurso, foi proferida a decisão ora agravada que, em juízo de retratação, ante o reconhecimento de erro material, revogou a decisão anterior, o que prejudicou o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0738636-90.2021.8.07.0000. 5. Desse modo, a previsão legal de retração da decisão agravada também afasta a alegada ocorrência da preclusão pro judicato. 6. Assinale-se, ainda, que a rejeição da impugnação não inibe o Juízo de, na eventual constatação de discrepância entre a memória de cálculo e o título executivo judicial, enviar os autos ao contador para esclarecimentos e observância ao princípio da fidelidade entre aquela e este, com correção de eventuais erros materiais. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que embora o erro material não esteja sujeito à preclusão, por se tratar de matéria cognoscível de ofício pelo julgador, os critérios de liquidação da sentença são suscetíveis de preclusão, porquanto não se amoldam ao conceito de simples equívoco aritmético. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o Juízo de origem constatou erro material no que se refere aos montantes devidos às partes. Extrai-se dos autos originários que as agravadas pagaram a parte que caberia aos agravantes quanto ao ITCD, custas e deixaram de receber valores referentes aos aluguéis dos dois imóveis, os quais não foram pagos pelos agravantes. As benfeitorias dos imóveis foram compensadas com esses valores pagos pelas agravadas, bem como pelos valores que ainda precisam receber a título de aluguel. O título executivo é claro no sentido de que os valores devidos às agravadas superam, em muito, os valores devidos aos agravantes, o que ficou confirmado após a liquidação. A decisão agravada constatou os erros de cálculo pregressos e acolheu o cálculo elaborado por contador particular. Além disso, o art. 1.018, § 1o, do CPC permite o juízo de retratação em agravo de instrumento, de maneira que a decisão agravada poderá ser revogada, fazendo com que o Agravo de Instrumento interposto perca seu objeto e tornando desnecessário seu julgamento pelo Tribunal. Na hipótese, a decisão que rejeitou à impugnação ao cumprimento de sentença foi objeto de recurso de agravo de instrumento n. 0738636-90.2021.8.07.0000. O decisum tratava acerca de qual das partes teria dinheiro a receber depois da compensação dos créditos que agravantes e agravadas possuíam. Após apreciação do pedido liminar no referido recurso, foi proferida a decisão ora agravada que, em juízo de retratação, ante o reconhecimento de erro material, revogou a decisão anterior, o que prejudicou o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0738636-90.2021.8.07.0000. Desse modo, a previsão legal de retração da decisão agravada também afasta a alegada ocorrência da preclusão pro judicato. Assinale-se, porém, que a rejeição da impugnação não inibe o Juízo de, na eventual constatação de discrepância entre a memória de cálculo e o título executivo judicial, enviar os autos ao contador para esclarecimentos e observância ao princípio da fidelidade entre aquela e este, com correção de eventuais erros materiais, como já explicitado” (ID. 38048413). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016